Tribunal: TJPA
Processo: 0000562-04.2020.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000562-04.2020.8.14.0079

RECORRENTE: ELIESON ATAIDE QUEIROZ

ADVOGADO DATIVO: WADY CHARONE NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º II, IV C/C 14, II DO CPB - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO. LEGITIMA DEFESA. – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA
PLENA E INESCUSÁVEL
ACERCA DA INADEQUAÇÃO TÍPICA.
PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria. Em outras palavras, i
nexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, o crime de homicídio tentado para o de lesões corporais, caberá aos jurados no exercício de sua competência constitucional apreciar a matéria;

II - I
nviável o reconhecimento do instituto da legítima defesa, em face da ausência de prova inescusável que credenciasse o adimplemento;

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ELIELSON ATAIDE QUERIOZ,
inconformado

com a decisão do Juízo de Direito Do Termo Judiciário de Bagre/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II e IV C/C art. 14, II do CPB, manejou o presente recurso em sentido estrito (ID 5917611), objetivando a sua reforma.

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou pela desclassificação para Lesão Corporal de natureza grave, uma vez que ao
desferir o golpe não previu o resultado em sua conduta de ocasionar possivelmente a morte da vítima, tampouco quis ou aceitou o resultado, embora previsível, tendo em vista que realizou o mesmo
tão somente para poder se desvencilhar da vítima, que lhe agredia injustamente, em virtude de ato hostil que ela tinha praticado, o Recorrente tinha tentado evitar, pois, caso ela não tivesse praticado tal ato, evitaria a briga com possibilidade de morte. Logo, diante da dinâmica dos fatos, não restaram dúvidas de que o recorrente agiu em legítima defesa, não querendo o resultado morte da vítima. Logo configurando esta, a inexistência de Dolo para consubstanciar o tipo. Por fim, necessário a
reforma da referida sentença no sentido de
desclassificar a infração penal para lesão corporal de natureza grave, artigo 129 do CP, afastando assim a pronúncia aplicada e prosseguindo o julgamento deste a crime conforme o rito previsto para ele.

O Ministério Público como
Dominus Litis
, pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (ID Nº 5917768 e 5917769).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a denúncia que no dia 07/04/2020, durante a madrugada, os denunciados, com manifesto
Animus necandi
e mediante utilização de arma branca do tipo terçado, desferiram pelo menos 30 (trinta) golpes na vítima, pessoa com deficiência auditiva e mudez, a qual encontrava-se consumindo bebida alcoólica na residência de Rayane Carvalho Gonçalves, com outras pessoas e outras pessoas, dentre estas os acusados.

Em determinado momento o denunciado SILVIO e a vítima saíram do local e se dirigiram até o comércio do "Valdemar" e em seguida ELIESON também se afastou do grupo em foi em direção a dupla e ao se aproximar destes supostamente vislumbrou-os discutindo em via pública, ocasião em que, sorrateiramente, aproximou-se e, de surpresa, passou a desferir golpes de terçado na vítima até se cansar e soltar a arma. Opor sua vez SILVIO, pegou o terçado do chão e passou a desferir novos golpes na vítima, que se debateu no chão até desfalecer. Vale aferir, que os denunciados somente cessaram as investidas ao presumirem o óbito da vítima, razão pela qual se evadiram do local após a consecução do ato delituoso.

Com efeito, os golpes desferidos contra a vítima ocasionaram, dentre outras lesões, a exposição dos ossos da coluna vertebral mediante ampla e profunda lesão na região da nunca e múltiplas fraturas no crânio atingindo os ossos frontal e parietal. Os réus não alcançaram o resultado inicialmente pretendido, por razões alheias à vontade destes, em face da intervenção médica obtida. A equipe policial, acionada por familiares da vítima, lograram êxito na prisão dos acusados, os quais foram conduzidos até a DEPOL para as devidas providências.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
ELIELSON ATAIDE QUEROZ,
como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II e IV C/C art. 14, II do CPB, que, por sua vez, inconformado com a decisão, interpôs o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

1.DAS TESES DEFENSIVAS

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou pela desclassificação para Lesão Corporal de natureza grave, uma vez que ao
desferir o golpe não previu o resultado em sua conduta de ocasionar possivelmente a morte da vítima, tampouco quis ou aceitou o resultado, embora previsível, tendo em vista que realizou o mesmo
tão somente para poder se desvencilhar da vítima, que lhe agredia injustamente, em virtude de ato hostil que ela tinha praticado. Em vista disso, o recorrente tinha tentado evitar, pois, caso a vítima não tivesse praticado tal ato, evitaria a briga com possibilidade de morte. Logo, diante da dinâmica dos fatos, não restaram dúvidas de que o recorrente agiu em legítima defesa, não querendo o resultado morte da vítima. Logo configurado esta, a inexistência de Dolo para consubstanciar o tipo. Por fim, necessário a
reforma da referida sentença no sentido de
desclassificar a infração penal para lesão corporal de natureza grave, artigo 129 do CP, afastando assim a pronúncia aplicada e prosseguindo o julgamento deste a crime conforme o rito previsto para ele.

2.DAS PROVAS

A materialidade do delito restou evidenciado por intermédio do auto de exame de corpo de delito da vítima à fl. 37, bem como pelas provas orais produzidas no decorrer da instrução processual, dentre as quais destaca-se as declarações da vítima JOEL LOPES DOS SANTOS, ouvido perante o Juízo da Comarca de Portel, com auxílio de sua irmã MIRLANDIA LOPES DOS SANTOS, em face de sua deficiência auditiva e de fala, afirmou:

Que eram dois indivíduos, sendo que o "moreno" (SILVIO) segurou e o outro puxou o facão pra cortá-lo, porém não sabe o motivo de terem feito isso; quem desferiu os golpes foi o 'AMARELO" e depois o SILVIO pegou o terçado e também desferiu golpes; o "AMARELO" parou de cortar porque o SILVIO pediu pra cortar a sua cabeça; foram aproximadamente trinta golpes; os cortes foram nos braços, nas mãos, no pescoço, nas pernas e no rosto; já conhecia o moreno (SILVIO) há mais tempo que o "AMARELO"; eles sabiam da sua mudez e da deficiência auditiva (mídia gravada ás fls. 149).

Por sua vez a testemunha
BRUNO GONÇALVES OSÓRIO, em Juízo, revelou:

Que, o denunciado SILVIO chamou a vítima para conversar e o levou para uma rua escura e então assobiou para o “AMARELO" e este foi atrás deles depois de aproximadamente cinco minutos (mídia gravada à fl. :120).

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha RAYAN E CARVALHO GONÇALVES, em Juízo asseverou:

Que, a vítima foi embora com o réu SILVIO e em seguida o correu ELIESON saiu em direção destes (mídia gravada à fl. :120).

Acerca das lesões produzidas na vítima o médico
ADRIANO FRIAS DA SILVA NETO, em Juizo, esclareceu:

Que, foram "múltiplas perfurações na face, no pescoço, em ambos os braços, com lesões muito profundas, muita perda de sangue, comprometimento de tecidos profundos"; "as lesões foram muito profundas, a nível do pescoço, a nível de ambos os braços"; "a deficiência auditiva pode ter comprometido a reação de defesa dele, porque ele não viu de onde veio o ataque"; "urna das situações que mais me impressionou foi um traumatismo a nível do pescoço, era tão profundo que dava, ao toque manual, tocar na coluna vertebral desse paciente"; "me impressionou muito a brutalidade na qual esse rapaz foi agredido, ele foi realmente muito agredido, eu achava que ele não ia sobreviver" (mídia gravada às fls. 153-154).

Cediço argumentar
que a decisão de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o recorrente, ações que foram observadas no
decisum
vergastado.

3 DA LEGÍTIMA DEFESA E DA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

Veda-se ao magistrado, nessa fase de prelibação, a emissão de juízos de certeza ou de pleno convencimento acerca de teses da defesa, sob pena de, com isso, incorrer na usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença, formado pelos pares do acusado, que deverão, após as exposições, formar seu convencimento pela absolvição ou condenação daquele que lhes foi submetido a julgamento.
No procedimento escalonado nos crimes de competência do júri popular, na primeira fase, que se destina ao juízo de admissibilidade da acusação, poderá o magistrado adotar uma de quatro soluções, a saber: a pronúncia , submetendo o réu ao julgamento popular; a impronúncia , quando não houver sido comprovada a materialidade ou não houver indícios suficientes da autoria ou participação do acusado; a absolvição sumária , que se dá quando provada a inexistência do fato, ou não ser ele o autor ou partícipe do fato, ou o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime; por último, a desclassificação , que ocorrerá quando o juiz se convencer da existência de crime diverso daqueles capitulados como dolosos contra a vida.

De fato, em que pese o recorrente em suas razões requerer a despronúncia, o argumento expendido em suas razões coaduna com a figura da legítima defesa, o que importaria, em verdade, em absolvição sumária. Nesse diapasão, na fase de pronúncia, para que o magistrado reconheça a excludente de ilicitude da legítima defesa prevista no artigo 25 do Código Penal, resultando na absolvição sumária, deve o processado comprovar, de modo inarredável, a configuração da causa justificadora, situação inocorrente no caso em tela, diante das provas orais do acervo processual. Desse modo, não teria sido suficientemente demonstrado que o recorrente estava sofrendo agressão atual ou iminente apta a justificar a excludente de ilicitude, tampouco a comprovação, exime de dúvida, de que teria empregado os meios necessários para repeli-la.

Noutro ponto, para que fosse operada a desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só ocorrerá quando houver prova inconteste, límpida, inequívoca, de que o agente agiu sem o dolo de matar. Caso contrário, o elemento subjetivo relativo à real intenção do acusado deverá ser devidamente analisado pelo Conselho de Sentença. Nessa linha:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISPENSABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. (...) 2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, na fase da pronúncia, só é viável se houver prova contundente e incontroversa a fundamentar a plena e sumária convicção da inadequação da tipificação, do contrário, impõe-se a manutenção da submissão ao Júri. (...)” (TJGO, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 449660-14.2015.8.09.0011, rel. des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgado em 07/05/2019, DJe 2749 de 20/05/2019).

Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria. Em outras palavras, i
nexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, o crime de homicídio tentado para o de lesões corporais, caberá aos jurados no exercício de sua competência constitucional apreciar a matéria.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TENTATIVA - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA - DESNECESSÁRIA A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DE FORMA PORMENORIZADA - RATIFICAÇÃO, EM JUÍZO, DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELAS TESTEMUNHAS À AUTORIDADE POLICIAL - NULIDADE INEXISTENTE - DECISÃO DE PRONÚNCIA - EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA INTENÇÃO DO AGENTE - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS CONCEDIDA DE OFÍCIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A narrativa do evento delituoso sem a individualização das condutas dos agentes não torna inepta a denúncia se nesta houve, devidamente, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a demonstração da unidade de propósitos nas ações praticadas de modo a possibilitar a tipificação das condutas perpetradas e, por conseguinte, o exercício pleno da ampla defesa - A prova testemunhal colhida na fase de inquérito e ratificada em Juízo respeita o princípio do devido processo legal e do contraditório, possibilitando, pois, a ampla defesa, não se podendo cogitar a alegada nulidade processual - Não ocorre excesso de linguagem quando na decisão de pronúncia não se extraem elementos capazes de influenciar a íntima convicção dos jurados - O decote de qualificadora constante na sentença de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedente, vez que nesta fase, vigora o princípio in dúbio pro societate - Não se desclassifica o delito de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal, quando não se pode precisar, de forma clara, insofismável, que a vontade do agente era apenas a de lesionar a vítima - Faz jus à isenção das custas processuais o réu comprovadamente hipossuficiente, nos termos do art. 10 inc. II, da Lei Estadual 14.939/03. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10261140000439001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 12/02/2015, Data de Publicação: 27/02/2015).

Diante do contexto, temerário acolher o pedido de
desclassificação
do
crime
para o de
lesões

corporais
, posto que, não há prova indubitável que demonstre que a real intenção do recorrente era somente lesioná-la. Logo, necessário a manutenção da classificação do
crime
de tentativa de homicídio, remetendo aos jurados, no âmbito do Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional (art.
5º
,
XXXVIII
,
d
, da
CF/88
) apreciar a matéria, uma vez que
de acordo com o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal,
cabe ao julgador apenas indicar a materialidade do fato e a existência de indícios mínimos de autoria, o que restou ratificado no acervo processual. Logo, forçoso a apreciação do mérito ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente ELIELSON ATAIDE QUEIROZ
, oportunamente, julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/12/2021